Tribunal: TJMT
Processo: 1000361-89.2025.8.11.0018
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000361-89.2025.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARCIO ALVES DA SILVA - CPF: 001.124.441-05 (APELANTE), EMANUELLE FREIRE ALVES DAVI - CPF: 046.167.551-08 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME
E M E N T A

EMENTA:

DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação revisional cumulada com pedido de indenização por danos morais e repetição do indébito, ajuizada por consumidor contra instituição financeira. Sentença de improcedência, com condenação em custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos da sentença;
(ii) saber se os juros remuneratórios contratados em patamar superior à taxa média de mercado configuram abusividade;
(iii) saber se a cobrança de tarifa de cadastro é ilegal à luz do CDC.

III. Razões de decidir
3. Não se reconhece ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recorrente impugna, com clareza e fundamentação jurídica, os argumentos da sentença, evidenciando inconformismo específico com os fundamentos adotados.
4. Os contratos bancários submetem-se às regras do CDC, sendo permitida a revisão das cláusulas abusivas. Contudo, a taxa de juros remuneratórios de 2,93% a.m., ainda que superior à média de 1,94% a.m., não ultrapassa o limite de uma vez e meia, parâmetro aceito pela jurisprudência como razoável.
5. A cobrança de tarifa de cadastro encontra respaldo na regulamentação do Banco Central, sendo válida quando expressamente pactuada no início da relação contratual. Ausente comprovação de valor excessivo ou falta de prestação do serviço correspondente, incabível a repetição do indébito.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso impugna de forma específica e fundamentada os fundamentos da sentença recorrida.
2. A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não é abusiva se estiver dentro dos parâmetros admitidos pela jurisprudência consolidada.
3. A tarifa de cadastro é válida quando pactuada expressamente e cobrada no início da relação contratual, conforme permitido pela regulamentação vigente."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, inc. V; 39, inc. V; 51, inc. IV; CPC/2015, arts. 489, §1º, e 1.010, II e III; CC/2002, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 566; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
100361-89-2025

APELANTE:
MARCIO ALVES DA SILVA

APELADO:
BANCO DAYCOVAL S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Marcio Alves da Silva
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT que
julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por danos Morais e Repetição do Indébito, condenando o Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre valor atribuído à causa.

Nas razões recursais o Apelante alega
cobrança de encargos excessivos no contrato firmado com a Instituição Financeira, aduzindo que há onerosidade excessiva
tendo em vista que a
aplicação de juros iguais ou superiores a 1.5 (uma vez e meia) a taxa média praticada pelo Bacen, situação que demonstra a possibilidade de

a limitação dos juros a taxa média de mercado.

Assevera que no presente caso, a instituição financeira ré fixou juros anual de 41,42%

e 2,93 % mensal para 29/11/2023 , conforme os dados do contrato de financiamento quando a
taxa média de juros média do Bacen para referida operação para o período era de 1,94% mensal,
conforme série temporal do Banco Central.

Alega onerosidade quanto a cobrança de tarifa de cadastro em violação a boa fé e equilíbrio contratual,

e aos artigos 39 e 51 do Código de Defesa do Consumidor, acrescentando a necessidade de repetição do indébito
. Pugna pelo provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da taxa de juros remuneratórios cobrados pela parte ré, limitando-a para a taxa média de mercado, com fundamento nos arts. 6º, inc. V; 39, inc. V e; art. 51, inc. II, todos do CDC e do entendimento repetitivo do STJ;

b) Seja a parte ré condenada a readequar o valor das parcelas vincendas a taxa de juros média de mercado da época contratada de 1,94%;

c) Seja a parte ré condenada a realizar a restituição total dos valores pagos indevidamente pela parte autora a título de juros remuneratórios em a serem devidamente acrescidos dos encargos legais de correção monetária desde cada desembolso e de juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC), nos termos do art. 884 do CC e do art. 42 do CDC;

d) a condenação da instituição financeira ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, a Instituição financeira refuta a tese recursal argumentando ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

Assevera que a sentença deve ser mantida e que o contrato foi livremente pactuado entre as partes, inexistindo cobrança de juros abusivos.

Argumenta que a taxa de juros cobrada está em plena consonância com a média do mercado financeiro para a mesma operação, especialmente porque a Súmula nº 382 do Superior Tribunal de Justiça asseverou que: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Assevera a legalidade da Tarifa de Cadastro, acrescentando que não há falar em repetição do indébito. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – OFENSA A DIALETICIDADE

A Instituição Financeira alega ofensa ao Princípio da Dialeticidade, todavia, a preliminar não merece acolhida.

Cumpre anotar que ofensa ao princípio da Dialeticidade se caracteriza na hipótese em que o
recurso não impugna os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a repetir argumentos anteriores ou expressando mero inconformismo.

Tal situação obsta o conhecimento do recurso, pois o Recorrente não atende ao dever de apresentar as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, valendo ressaltar que no caso o Apelante expõe de forma clara as razões da sua inconformidade com a sentença e os motivos pelos quais pretende a sua reforma.

Ademais, não houve qualquer prejuízo à apresentação da peça de defesa, sendo que a peça recursal atende, satisfatoriamente, os requisitos de admissibilidade de forma
que deixo de acolher a referida preliminar.

MÉRITO

Necessário registrar que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente, por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela doutrina e jurisprudência cumprindo destacar o entendimento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor, conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o Banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Portanto, é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, sendo possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

No caso em análise, no entanto, no pertinente a insurgência do Apelante quanto a taxa de juros pactuada não prospera.

Necessário anotar que as partes firmaram Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 21.200,25 para aquisição de bens conforme se vê no ID 306822883 na data de 29/11/2023, na qual foi pactuada a taxa de juros remuneratórios em

2,93%

a.m. e

41,42%

a.a. afirmando o Apelante que referida taxa é abusiva
porque na época da contratação a média seria em torno de 1,94% am.

Cumpre anotar que no pertinente a taxa de juros remuneratórios há muito encontra-se pacificada na jurisprudência que não sofre limitação de 12% ao ano, podendo ser pactuada acima do referido percentual desde que não se revele abusiva, considerando se como abusiva
quando ultrapassa
o dobro da

meia a média de mercado na época da contratação
.

Acerca da utilização da taxa média de mercado em detrimento de índices fixos, a Ministra NANCY ANDRIGI explicitou o seguinte em seu voto como relatora:

"
A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas
por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutido em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio.
É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa constitui o melhor parâmetro para elaboração de um juízo sobre abusividade.
Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa
.

Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.
Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia

(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, ou
ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007).

Neste sentido é o entendimento desse e. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação revisional ajuizada por consumidor contra instituição financeira, visando à revisão de cláusulas contratuais de financiamento de veículo automotor garantido por alienação fiduciária. Pleitos de limitação dos juros remuneratórios, declaração de abusividade de tarifas bancárias (avaliação e registro), venda casada de seguro prestamista e restituição em dobro dos valores supostamente pagos a maior.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se os juros remuneratórios pactuados devem ser limitados em razão de superação da taxa média de mercado;

(ii) saber se é abusiva a cobrança de tarifas bancárias vinculadas à contratação (cadastro, avaliação do bem e registro de contrato);

(iii) saber se houve ilegalidade na contratação do seguro prestamista, por configurar venda casada.

III. Razões de decidir

3. A taxa de juros contratada, embora superior à média de mercado, não se mostra exorbitante ou abusiva, conforme entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS, sendo inaplicável a limitação judicial.

4. As tarifas bancárias de avaliação e registro foram expressamente contratadas e demonstrada a efetiva prestação dos serviços, o que afasta a tese de abusividade, à luz do Tema 958 do STJ.

5. O seguro prestamista foi contratado por meio de documento autônomo, com expressa indicação de sua facultatividade, não configurando venda casada, conforme o Tema 972 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido. Majorados os honorários advocatícios. Suspensa a exigibilidade pelo benefício da Justiça Gratuita.

Tese de julgamento:

“1. Não é abusiva a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário quando se mostra pouco superior à taxa média de mercado, sem excessos que justifiquem intervenção judicial.

2. São válidas as tarifas bancárias de avaliação e registro, desde que contratadas de forma clara e com comprovação da efetiva prestação dos serviços.

3. A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando formalizada de maneira destacada e com ciência da facultatividade por parte do consumidor.”(N.U 1000669-38.2024.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 26/08/2025).

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR – PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PARA A PURGAÇÃO DA MORA – REVISÃO CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL - ABUSIVIDADES NÃO DEMONSTRADAS – TABELA PRICE – AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO REFERIDO MÉTODO NO CONTRATO - CUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento sedimentado no julgamento do REsp 1.418.593/MS, sob o rito dos recursos repetitivos (artigo 543-C, do CPC), nos contratos de alienação fiduciária firmados na vigência da Lei n° 10.931/2004, a purgação da mora exige pagamento integral da dívida, o que não ocorreu no caso.

A posição contida do Verbete Sumular nº 382 do Superior Tribunal de Justiça expressa que "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Na hipótese, a diferença entre a taxa publicada pelo BACEN (1,35% ao mês) e aquela prevista no contrato (2,13% ao mês), resulta em 0,78%, enquanto que
a jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado, o que não é o caso dos autos.

(...) (N.U 1000669-76.2018.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022).

Verifica-se que no caso a diferença entre a taxa de juros contratada
2.93 am
e a média de mercado sustenta pelo Apelante de 1.94% am é de 0,99%, sendo que uma vez e meia seria em torno de 1.94+097% que corresponderia 2.91%
diferença ínfima,
não podendo ser considerada abusiva, visto
não extrapola significativamente
e, tampouco, excessivamente o patamar admitido, ou seja

(a uma vez e meia) tampouco, ao dobro ou ao triplo da média de mercado) conforme

jurisprudência, cabendo reafirmar ademais, que conforme julgado retro mencionado “
Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa
.

Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.”

Como se verifica a jurisprudência, conforme registrado, admite-se a taxa como razoável até uma vez e meia a média de mercado, não havendo excesso na cobrança da taxa de juros o fato de ultrapassar em percentual
ínfimo
o que seria uma vez e meia a média que corresponderia 2.91% a.m quando a taxa pactuada em 2.93% a.m.

Outrossim, no tocante à
tarifa de cadastro
, no valor de R$ 1800,00 , não não se verifica razão para declarar a ilegalidade.

Isso porque, sua cobrança encontra-se expressamente pactuada no contrato e tem amparo na regulamentação vigente,
sendo permitida uma única vez no início do relacionamento com o consumidor, para realização de pesquisas em serviços de proteção ao crédito, base de dados, informações cadastrais e avaliação de risco creditício.

No caso em apreço, considerando que o contrato firmado entre os litigantes prevê expressamente a cobrança da tarifa, é perfeitamente legal a sua cobrança, no entanto, não restou demonstrado pelo Recorrente que o valor cobrado estava fora da média de marcado praticada no período, afirmando genericamente valendo ressaltar que o excesso deve estar demonstrado de forma objetiva e por meio de documentos aptos o que não se verifica, razão pela qual, deve ser mantida a cobrança no valor contratado em observância ao princípio
pacta sunt servanda
.

Ademais, de acordo com a Súmula nº 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira"
.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS BANCÁRIAS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. DANO MORAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Jeferson da Silva Lima contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face da Cooperativa de Crédito Sicredi Sudoeste MT/PA, reconhecendo a validade das Cédulas de Crédito Bancário executadas, e determinando o prosseguimento da execução, com a condenação do embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se há nulidade nas cédulas de crédito bancário em razão da capitalização de juros; (ii) verificar a eventual abusividade nos juros remuneratórios contratados; (iii) apurar a cobrança indevida de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios; (iv) estabelecer a legalidade da cobrança de tarifas não pactuadas (IOF, seguro, taxa de cadastro); (v) analisar a ocorrência de excesso de execução; e (vi) determinar a existência de dano moral indenizável decorrente da conduta da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cédula de crédito bancário apresentada atende aos requisitos de título executivo extrajudicial, com base no art. 784, III, do CPC, sendo dotada de certeza, liquidez e exigibilidade.

A capitalização mensal dos juros é válida quando expressamente pactuada, nos termos do REsp 973.827/RS (STJ), sendo legítima no caso em análise, em razão da previsão contratual clara.

Os juros remuneratórios praticados não superam a média de mercado fixada pelo BACEN, tampouco extrapolam os limites de razoabilidade estabelecidos pelo STJ no REsp 1.061.530.

A alegada cumulação de comissão de permanência com encargos moratórios não foi comprovada nos autos, sendo lícita sua previsão contratual desde que cobrada de forma isolada, conforme entendimento das Súmulas 472, 294 e 296 do STJ.

Não houve comprovação de cobrança de tarifas não pactuadas ou sem contraprestação, tampouco demonstração de vício na contratação de IOF, seguro prestamista e tarifa de cadastro.

O excesso de execução não restou demonstrado, sendo ônus do embargante apresentar prova objetiva e planilha comparativa nos termos do art. 917, §3º, do CPC.

A inexistência de ilicitude ou abuso contratual afasta a pretensão indenizatória por danos morais, por ausência de demonstração de conduta ilícita apta a gerar abalo de ordem extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A capitalização mensal dos juros é válida quando prevista expressamente no contrato.

Os juros remuneratórios não são considerados abusivos quando se mantêm dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central.

A comissão de permanência não pode ser cumulada com outros encargos moratórios, mas sua previsão contratual isolada é admitida.

A cobrança de tarifas bancárias é lícita quando pactuada e correspondente a serviços efetivamente prestados.

O excesso de execução deve ser demonstrado de forma objetiva e documental.

A ausência de ilegalidade na conduta da instituição financeira afasta a caracterização de dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 784, III; 917, §3º; 85, §11; 487, I.

(N.U 1001633-56.2024.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2025, Publicado no DJE 19/05/2025).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ERRO NA INDICAÇÃO DO NÚMERO DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA VÁLIDA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão para consolidar a posse e a propriedade do veículo em favor do credor fiduciário, confirmando a liminar concedida e afastando a cobrança da tarifa de avaliação do bem. Determinou, ainda, a restituição dos valores pagos em excesso pelo devedor, na forma simples e com correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o erro na indicação do número do contrato na notificação extrajudicial compromete a constituição em mora do devedor; (ii) estabelecer se a prestação de contas pode ser realizada dentro da ação de busca e apreensão; e (iii) determinar a validade da cobrança das tarifas de cadastro e de avaliação do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora do devedor pode ser comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a assinatura do próprio destinatário, conforme o Tema 1132 do STJ.

O erro na indicação do número do contrato na notificação extrajudicial não afasta sua eficácia quando o devedor tem ciência inequívoca da inadimplência, sendo aplicáveis os princípios da boa-fé, lealdade e cooperação.

A prestação de contas decorrente da venda extrajudicial do bem deve ser exigida por meio de ação autônoma, pois a busca e apreensão tem natureza independente e não comporta a apuração de haveres dentro de seus autos.

A tarifa de cadastro é válida e pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
, conforme o REsp 1255573/RS e a Súmula 566 do STJ.

A tarifa de avaliação do bem não pode ser exigida na ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço, sendo correta sua exclusão da cobrança. Dessa forma, inexiste interesse recursal quando a sentença é proferida nos exatos termos do pedido formulado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Conhecido em Parte e Nesse Ponto Não Provido.

Tese de julgamento:

O erro na indicação do número do contrato na notificação extrajudicial não invalida a constituição em mora do devedor quando ele tem ciência da inadimplência.

A prestação de contas decorrente da venda extrajudicial do bem deve ser requerida por meio de ação autônoma, e não incidentalmente na ação de busca e apreensão.

A cobrança da tarifa de cadastro é válida quando realizada no início do relacionamento contratual, nos termos da Súmula 566 do STJ.

A tarifa de avaliação do bem é indevida quando não há comprovação da efetiva prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/1969, arts. 2º e 3º; CPC, arts. 80, 85, §11, 86, parágrafo único, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132 (REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS); STJ, Súmula 566; STJ, REsp 1255573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28/08/2013, DJe 24/10/2013; STJ, REsp 1866230/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22/09/2020, DJe 28/09/2020; STJ, REsp 1678525/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 09/10/2017. (N.U 1014293-90.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025).

Em face dessas considerações não há falar em ilegalidade e cobranças abusivas concernentes a taxas e tarifa incidente sobre o contrato firmado entre as partes e de conseqüência não há como acolher pedido de repetição do indébito.

Portanto, diante do exposto,
nego provimento ao recurso e mantenho a sentença em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2%, fixando-os em 12% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025